Tribunal: STF
Processo: Rcl 52113
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 405, 485 E 664. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro, em 25.2.2022, contra decisão proferida na Reclamação Trabalhista n. 0101677-55.2017.5.01.0283 pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes/RJ, que teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 405, 485 e 664.



O caso



    2. Em 4.5.2018, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes/RJ julgou procedentes os pedidos formulados por Jonas Martins de Almeida contra VS Brasil Segurança e Vigilância – Eireli na Reclamação Trabalhista n. 0101677-55.2017.5.01.0283, decisão cujo trânsito em julgado ocorreu em 14.6.2018.



    Em 2.4.2019, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes/RJ determinou:



    “Considerando a recente vigência do PROVIMENTO CGJT 
Nº 1, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2019, que dispõe sobre o recebimento e o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica das sociedades empresariais, reconsidero o despacho de 09/01/19 no tocante à determinação de que referido incidente fosse instaurado em ação apartada.



    Dê-se ciência ao autor para que, no momento oportuno (após esgotadas as tentativas de execução em relação à empresa reclamada), venha com seu pedido na forma do Art. 1º do referido provimento.



      Por ora, como ainda pendente de resposta o ofício de 14/01/19 que solicita bloqueio de créditos da empresa reclamada junto ao Detran, não há que se falar em instauração de incidente.



    Decorridos os prazos do autor referente à intimação ora determinada e o de resposta do Detran, expeça-se mandado de bloqueio como já determinado.



    Inexistindo créditos, notifique-se o autor para indicar meios de prosseguimento em 10 dias.



    Decorrido o prazo, aguarde-se a iniciativa da parte interessada na forma da lei (art. 11-A da CLT)” (fl. 110, e-doc. 2).



    Em 13.1.2022, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes/RJ decidiu:



    “Indefiro o pedido do autor constante na primeira petição de 21/12/21 (bloqueio de créditos da reclamada). Com base em reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, é incabível ato de constrição em verbas públicas, pois o bloqueio, a penhora ou a liberação de receitas sob a disponibilidade do Poder Público para a satisfação de condenação imposta a terceiro, violam os princípios constitucionais da legalidade orçamentária, da eficiência da administração pública e da continuidade dos serviços públicos, além  do preceito da separação funcional de Poderes e o regime de precatórios, sendo certo que tais tipos de determinações constritivas estão sujeitas, inclusive, a Reclamações Constitucionais e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental [ADPF]. E isto se dá porque os bens públicos, cujo conceito se encontra expresso no Art. 98 do Código Civil, têm regime jurídico especial, diferenciado, com características próprias da inalienabilidade [em regra, salvo em cumprimento de exigências legais] e, como decorrência lógica daí, a impenhorabilidade, sendo certo que esse atributo é decorrente exatamente de que os bens públicos não podem ser objeto de constrição judicial. Por isso que a Constituição Federal estabelece em seu Art. 100 uma sistemática especial de execução em face da Fazenda Pública, qual seja, mediante o sistema de precatórios,que se concretiza, ainda, no princípio constitucional da impessoalidade, norteando a atuação do ente público nos parâmetros do art. 37 da Magna Carta. Mas não é só! Ressalte-se a existência do elo indissociável que liga os princípios da legalidade orçamentária e da separação dos poderes porque deve existir lei para alteração da destinação orçamentária de recursos públicos,visando, exatamente, a salvaguarda do que fora planejado pelos poderes Executivo e Legislativo na aprovação da Lei Orçamentária. Daí refutar a norma constitucional qualquer intervenção do Judiciário na organização orçamentária, vedada, por assim dizer, transpor, remanejar ou transferir recursos de programação para outras ou de um órgão para outro, sem que haja expressa autorização legislativa, não sendo,portanto, possível, qualquer ato jurisdicional de constrição que altere a destinação do recurso público” (fl. 120, e-doc. 2).



    Em 20.1.2022, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes/RJ determinou:



    “Revendo meu posicionamento, defiro o requerimento do exequente.



    Reconsidero o despacho de 13.01.2022, em parte.



    A determinação de bloqueio de valores, como pretendido pelo autor, não contraria a recente decisão proferida pelo STF (Reclamação n. 42026), que veda ‘o bloqueio, a penhora ou a liberação de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de condenação imposta a terceiro’, por contrariar ‘os princípios constitucionais da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos e, bem, assim, o preceito da separação funcional de poderes e o regime de precatórios’.



    Isto porque a determinação do juízo refere-se à penhora e transferência de créditos/valores já empenhados, pois esse procedimento não gera impactos orçamentários, assim como não ingressa o Juízo na liberdade administrativa da autoridade pública.



    Expeça-se mandado para que sejam bloqueados créditos da ré, até o limite do devido, junto aos seguintes órgãos, devendo os valores serem depositados a disposição do Juízo: 1- SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – CNPJ Nº 15.829.998/0001-09 – RUA PINHEIRO MACHADO S/Nº – PALÁCIO GUANABARA LARANJEIRAS-RJ, CEP: 22.231-901 2- A SECRETARIA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO – CNPJ Nº42.498.725/0001-81 – RUA DA RELAÇÃO, 42 – CENTRO, RIO DEJANEIRO-RJ, CEP: 20231-014 3- DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – DETRAN – CNPJ Nº 30.295.513/0001-38 – AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº 817 / 5º ANDAR – CENTRO, RIO DE JANEIRO-RJ – CEP: 20071-004” (e-doc. 3).



    Em 11.2.2022, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes/RJ manteve essa decisão.



    3. Contra o ato que determinou o bloqueio dos créditos de Vs Brasil Segurança e Vigilância – Eireli junto a órgãos do Estado do Rio de Janeiro, o reclamante ajuíza a presente reclamação.



    O reclamante alega ser “categórico e induvidoso entendimento desse Excelso Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade de decisões judiciais, adotadas pelos MM. Juízos e Tribunais do Trabalho, no sentido de proceder ao bloqueio de verbas devidas por entes estaduais a prestadores de serviços para satisfação de obrigações trabalhistas” (fl. 5). 



    Assevera que “não se pode admitir a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, além de afronta ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), ao princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF)” (fl. 6). 



    Requer medida liminar “para suspender o ato de constrição determinado pelo MM. Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0101677-55.2017.5.01.0283, em que foi determinado o bloqueio de R$ 72.020,63 (setenta e dois mil e vinte reais e sessenta e três centavos) sobre recursos do autor desta reclamação” (fl. 10). 



    No mérito, pede “seja cassada a decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0101677-55.2017.5.01.0283, em que foi determinado o bloqueio de R$ 72.020,63 (setenta e dois mil e vinte reais e sessenta e três centavos) sobre recursos do ESTADO DO RIO DE JANEIRO” (fl. 11). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    5. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 405, 485 e 664.



    6. Em 7.12.2020, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. A ementa desse julgado tem os seguintes termos:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes” (DJe 4.2.2021).



    Em 19.4.2021, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário deste Supremo Tribunal determinou:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente” (DJe 4.5.2021).



    Em 21.6.2021, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 405, Relatora a Ministra Rosa Weber, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. BLOQUEIO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES POLÍTICAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ATO DO PODER PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS. 1º, CAPUT, E 4º, § 1º, DA LEI Nº 9.882/1999. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS OU CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS. 2º, 84, II, e 167, VI e X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DAS DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL” (DJe 30.6.2021).



    7. Na espécie, a autoridade reclamada determinou o bloqueio dos créditos de Vs Brasil Segurança e Vigilância – Eireli junto a órgãos do Estado do Rio de Janeiro para satisfação de créditos trabalhistas devidos a Jonas Martins de Almeida, procedimento divergente da tese firmada por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485. 



    Configura-se descumprimento ao decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275/PB E 485/AP. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 46.737, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 7.7.2021).



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE” (Rcl n. 39.101, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



    “Agravo regimental na reclamação. Cerceamento de defesa. Inexistência. Contrato de disponibilização de mão de obra firmado com empresa terceirizada. Bloqueio de verbas municipais para garantia de dívida relativa a contrato de prestação de serviços. Impossibilidade. ADPF nºs 275, 375 e 485. Aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento a empresas terceirizadas detentoras de créditos relativos a contrato de disponibilização de mão de obra firmado com a respectiva administração pública, sob pena de violação das normas orçamentárias constantes do art. 167 da Constituição Federal e do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF). 2. Verifica-se relação de semelhança do caso com a hipótese fática subjacente às ADPF nºs 485 e 275. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 40.898-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 42.461-AgR Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADPF 275 E NA ADPF 485. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 2. O Juízo reclamado, ao determinar ao Estado de Pernambuco a transferência para a execução trabalhista de valores devidos à empresa ora recorrente, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Portanto, a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020), em que se firmou recentemente a seguinte tese: “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.524-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLA A ADPF 485 E A ADPF 275 DECISÃO DETERMINANDO A RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO A PARTICULAR SEM SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA expediu mandado de intimação em desfavor do Município de São Luís/MA, mediante o qual determinou o seguinte: “expeça-se mandado de cumprimento ao MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS instando a autoridade competente a reter os valores referentes ao crédito que a primeira reclamada Intechne-Tecnologia de Informação Ltda. possua em razão de contrato firmado com o ente público, no valor exato de R$ 11.970,95, devendo o montante retido ser depositado em conta judicial à disposição da 3ª Vara do Trabalho de São Luís para garantir o saldo remanescente da presente execução, com comprovação do cumprimento da ordem no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 limitada a R$ 3.000,00, a ser revertida em favor do autor” (doc. 7, fl. 1). 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 3. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Município de São Luís/MA a retenção de valores devidos à empresa ré, em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020). 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 41.604-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.2.2021).



    A constrição de recursos públicos, na forma determinada pela autoridade reclamada, com possível efeito multiplicador, representa risco à regularidade da prestação dos serviços públicos pelo reclamante. Em reclamações análogas à presente, ajuizadas pelo Município de São Luís/MA, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a medida liminar requerida: Rcl n. 39.603-MC/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18.3.2020; Rcl n. 39.585-MC/MA, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.3.2020; Rcl n. 39.285-MC/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.3.2020; e Rcl n. 39.252-MC/MA, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.2.2020. 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar à autoridade reclamada a observância do que decidido no julgamento na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485 (parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora